Tribunal: STF
Processo: AP 2649
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de ELIS MEIRE DE SOUZA JERONYMO e de EDMAR BATISTA JERONYMO em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE ((Pet 13.022/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 11/2/2025).
A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 
Encerrada a instrução, determinei, em 8/7/2025, a intimação das partes apresentarem alegações finais (eDoc. 163).
A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais em 2/10/2025 (eDoc. 195) enquanto a defesa ainda nãos as apresentou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE (eDoc. 201).
A ré ELIS MEIRE DE SOUZA JERONYMO requereu o desbloqueio da conta 9816-7, Agência 2853, do Banco Bradesco, já determinado nos autos da Pet 13.022/DF (eDocs. 202 e 205).
É o relatório. DECIDO.
Em 27/2/2023, proferi decisão nos autos da Pet 13.022/DF na qual determinei “o desbloqueio dos valores creditados a título de benefício previdenciário na conta corrente 9816-7, Agência 2853, do Banco Bradesco, de titularidade de ELIS MEIRE DE SOUZA JERONYMO (CPF nº 082.096.628-21)” (eDoc. 105).
DEFIRO o pedido formulado e DETERMINO o imediato cumprimento da decisão que determinou o desbloqueio dos valores creditados a título de benefício previdenciário na conta corrente 9816-7, Agência 2853, do Banco Bradesco, de titularidade de ELIS MEIRE DE SOUZA JERONYMO (CPF nº 082.096.628-21).
Expeça-se ofício ao Banco Central do Brasil.
Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente